Tribunal: TCU
Processo: 018.530/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10715/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.530/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson Camilo da Silva Machado (XXX.348.090-XX); Ana Cristina Pelizzoni (XXX.472.130-XX); Chaline Elida Piccoli (XXX.465.610-XX); Doglas Morais Lautert (XXX.986.800-XX); Fabricio Brzostek (XXX.403.660-XX); Fernanda Nadaletti Modesti (XXX.343.100-XX); Franciele Zaleski (XXX.495.910-XX); Gilnei Carlos Drescher (XXX.790.490-XX); Priscila Velho Fonseca da Rosa (XXX.360.310-XX); Tatiana dos Santos (XXX.892.910-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.